Tribunal: TJDFT
Processo: 0716992-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTO INDEVIDO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DO CARTÃO DURANTE A VIAGEM. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes contra a sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. O réu alega que deve ser afastada a condenação por danos morais e a autora sustenta que o valor da condenação é irrisório.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As duas questões em discussão são: (i) analisar se em decorrência da fraude a parte autora faz jus à indenização por danos morais decorrente da situação vivenciada; (ii) verificar a possibilidade de majorar ou minorar o valor arbitrado pelo Juiz sentenciante à título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não restam dúvidas que houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira que, mesmo diante da atipicidade das movimentações bancárias da consumidora, não realizou o bloqueio do acesso ao cartão de crédito imediatamente na primeira tentativa de compra, por meio de sistema antifraude, e ainda possibilitou que o fraudador fizesse compras na quantia total de R$ 17.954,87.
4. A conduta da parte ré provocou abalos morais à autora, visto que, ao deixar de adotar medidas de segurança e controle nas operações efetuadas no cartão de crédito da consumidora, causou-lhe privações financeiras e comprometeu seu sustento durante uma viagem. Além disso, a autora tentou por diversas vezes levar de forma administrativa a reivindicação de cancelamento das compras ilegais, porém, só obteve desprezo em suas reivindicações por quase dois anos, o que ultrapassou o que se admite como mero aborrecimento.
5. O valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira da recorrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade.
6. Após sopesados os critérios necessários para o estabelecimento do “quantum” indenizatório pelo dano moral, o valor fixado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido e em harmonia com o Princípio da razoabilidade, uma vez que em conformidade para atender os efeitos compensatórios e preventivos que a condenação em dano moral possui, bem como seu caráter punitivo (punitive damage).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Apelações conhecidas e desprovidas.
4.2. Tese de julgamento: “1. A ausência de adoção de mecanismos de segurança que impeçam transações atípicas ou em desconformidade com o perfil do cliente configura falha na prestação do serviço bancário. 2. A ocorrência de fraude bancária que resulte em prejuízo financeiro e transtornos ao consumidor caracteriza dano moral indenizável.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.